Tribunal: TJES
Processo: 5015006-17.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015006-17.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIA GOBBI PASSOS PROCOPIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO DIVERSO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular a suspensão do direito de dirigir por infração de trânsito (excesso de velocidade).

2. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o auto de infração questionado foi lavrado por órgão autuador diverso, competindo exclusivamente a este a revisão do ato.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar em demanda que visa a desconstituição de infração de trânsito e consequente penalidade de suspensão da CNH, quando o auto de infração foi lavrado por órgão executivo de trânsito de outro ente federativo (DER/RJ).

III. Razões de Decidir

4. A legitimidade passiva para demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O DETRAN/ES não detém competência para revisar a legalidade de atos praticados por outros órgãos, limitando-se a registrar a pontuação e executar a suspensão da CNH como consequência lógica e vinculada do encerramento da instância administrativa perante o órgão autuador.

6. Verificado que o Auto de Infração de Trânsito nº Y34553257 foi lavrado pelo DER/RJ, o DETRAN/ES é parte ilegítima para responder pelo pedido de afastamento de tais registros do prontuário do condutor.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

8. Tese de julgamento: "O DETRAN não possui legitimidade passiva ad causam para figurar em demandas que buscam a desconstituição de infrações de trânsito lavradas por órgãos autuadores diversos, ainda que seja o responsável pela execução da penalidade de suspensão do direito de dirigir."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 21, VI e XV, art. 22, art. 24, art. 257, § 7º e art. 281; Lei nº 12.016/2009, art. 25;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.188.486 - ES, Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2025; STJ, REsp n. 1.293.522/PR, Min. Gurgel de Faria, j. 07.05.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.864.057/SP, Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.10.2023; TJES, Apelação Cível n. 5001585-87.2022.8.08.0048, Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.03.2026; STJ, Súmula n. 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença de id.
18376740
que, nos autos d
o Mandado de Segurança
impetrado por

FABRICIA GOBBI PASSOS PROCOPIO
, concedeu a segurança.

Em suas razões recursais (id. 17840292), sustenta o apelante, em síntese, que: i) o DETRAN/ES é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os autos de infração (AIT) questionados foram lavrados por órgão autuador diverso, o qual detém a competência exclusiva para revisar seus próprios atos administrativos; ii) há falta de interesse processual da parte autora; iii) deve ser reconhecida a natureza preclusiva do prazo para indicação do condutor infrator previsto no art. 257, § 7º, do CTB, impossibilitando tal substituição na via judicial, sob pena de gerar impunidade; iv) a declaração de terceiro assumindo a responsabilidade pelas infrações é prova insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, exigindo-se provas robustas de que o proprietário não estava na direção do veículo no momento do cometimento da infração.

Contrarrazões em id.
18376744
, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015006-17.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIA GOBBI PASSOS PROCOPIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 18376740 que, nos autos d
o Mandado de Segurança
impetrado por

FABRICIA GOBBI PASSOS PROCOPIO
, concedeu a segurança.

Em suas razões recursais (id. 17840292), sustenta o apelante, em síntese, que: i) o DETRAN/ES é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os autos de infração (AIT) questionados foram lavrados por órgão autuador diverso, o qual detém a competência exclusiva para revisar seus próprios atos administrativos; ii) há falta de interesse processual da parte autora; iii) deve ser reconhecida a natureza preclusiva do prazo para indicação do condutor infrator previsto no art. 257, § 7º, do CTB, impossibilitando tal substituição na via judicial, sob pena de gerar impunidade; iv) a declaração de terceiro assumindo a responsabilidade pelas infrações é prova insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, exigindo-se provas robustas de que o proprietário não estava na direção do veículo no momento do cometimento da infração.

Contrarrazões em id. 18376744, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção.

Pois bem.

Do que se infere da inicial, a impetrante busca anular a suspensão de seu direito de dirigir, penalidade de cinco meses aplicada em decorrência de infração de trânsito por excesso de velocidade acima de 50%, registrada em julho de 2020, que, segundo sustenta, não foi por si praticada, mas por terceiro.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº Y34553257, que deu ensejo à instauração do processo de suspensão da CNH, não foi lavrado pelo DETRAN/ES, mas por órgão executivo de trânsito diverso, a saber, o DER/RJ (id. 18376479).

Diante deste cenário, cabe mencionar decisão monocrática proferida pelo Ministro Gurgel de Faria, nos autos do REsp nº 2188486 – ES, apreciando caso semelhante em mandado de segurança no qual se pretendia o afastamento do prontuário do condutor autos de infração contra si lavrados e o desbloqueio de sua CNH, com o reconhecimento do seu direito de dirigir.

Na oportunidade, assentou-se:
“o STJ firmou compreensão de que a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito, sendo certo que a legitimidade passiva para as demanda anulatória de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena, inclusive, de infringência ao princípio da legalidade, que rege as relações administrativas.
” (REsp n. 2.188.486 - ES, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 18/03/2025.)

Trata-se de entendimento reiterado da mencionada Corte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3.
A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.
4.
O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença.

(REsp n. 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUTUAÇÃO DERIVADA DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DO DETRAN ESTADUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa de trânsito encontra-se delineada nos arts. 21, 22, 24 e 281 do CTB, sendo certo que a legitimidade passiva é definida a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas (REsp 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019).
2. Nos termos do art. 21, VI e XV, do CTB, "compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; e XV - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União". 3. Derivadas as sanções do poder de polícia do município, recai sobre seus órgãos a competência para aplicar e notificar as multas, medidas administrativas, bem como a suspensão do direito de dirigir, quando for o caso. Assim, é evidente a carência de legitimidade do órgão estadual no polo passivo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.864.057/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Com isso, se quer dizer que a legitimidade passiva para figurar em demandas que buscam a desconstituição de infrações de trânsito é definida pela competência para a prática do ato administrativo originário (a autuação). Como o DETRAN/ES atua de forma estritamente vinculada, limitando-se a registrar a pontuação e a executar a suspensão do direito de dirigir como consequência lógica e automática do encerramento da instância administrativa perante o órgão autuador, a autarquia estadual não detém competência para revisar ou defender a legalidade de atos praticados por outros entes. Portanto, se a causa de pedir reside na validade do próprio Auto de Infração de Trânsito (AIT), seja por vício de notificação ou erro de autoria, a ação deve ser direcionada contra o órgão que o lavrou.

Portanto, tendo em vista que a pretensão da impetrante é afastar do prontuário o auto de infração lavrado pelo DER/RJ, conclui-se pela ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido.

Alinhado ao posicionamento do c. STJ, cito o seguinte julgado desta c. Câmara em situação análoga:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO POR ÓRGÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/ES. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. PROVIMENTO DE APELAÇÃO. RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. DECISÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES LAVRADAS PELO DETRAN. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E DNIT COMO ÓRGÃOS AUTUADORES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM CONFIGURADA. DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO À AUTARQUIA ESTADUAL. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por Jackson Luiz Ribeiro, para afastar do prontuário do condutor os efeitos de três autos de infração de trânsito e determinar o desbloqueio da CNH do impetrante. O Tribunal inicialmente manteve a sentença, mas o STJ deu parcial provimento a recurso especial, determinando a retratação do acórdão com base no art. 1.040, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar em ação que objetiva a exclusão de infrações de trânsito de prontuário de condutor, quando as autuações foram lavradas por outros órgãos federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao DETRAN/ES registrar as penalidades no prontuário do condutor e instaurar processo administrativo de suspensão da CNH, mas essa atribuição não confere legitimidade quando o pedido se refere à desconstituição de infrações lavradas por outros entes.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a legitimidade do órgão estadual de trânsito para responder por autuações de trânsito realizadas por outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal ou o DNIT.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que as infrações que motivaram a suspensão do direito de dirigir foram lavradas exclusivamente por órgãos federais, não havendo participação direta do DETRAN/ES na autuação.

6. Diante da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, impõe-se a denegação da segurança em relação a essa autoridade, com a consequente reforma da sentença, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ.

7. Aplica-se a regra do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 105 do STJ, razão pela qual não se impõe condenação em honorários advocatícios na via do mandado de segurança.

8. Diante da sucumbência, o impetrante deve arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento
:1.
O DETRAN não possui legitimidade passiva em mandado de segurança que visa afastar infrações de trânsito lavradas por outros órgãos da Administração Pública. 2. A anotação de pontuação e a instauração de processo de suspensão da CNH pelo DETRAN não autorizam a imposição de obrigação quando a autuação não foi realizada por esse órgão.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001585-87.2022.8.08.0048, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 16/03/2026).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e do recurso de apelação e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para denegar a segurança.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105, do STJ.

Condeno, no entanto, a impetrante ao pagamento de custas processuais, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)